Tribunal: CARF
Processo: 10715.731515/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONSTANTE NO AUTO DE INFRAÇÃO.
Presente os requisitos fundamentais do Auto de Infração expostos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, não sendo o ato ou termo lavrado por pessoa incompetente ou o despacho/decisão proferido por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, não há nulidade do Auto de Infração.
MULTA. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO. DESCONSOLIDAÇÃO. MULTA POR INFORMAÇÃO NÃO PRESTADA. MULTIPLICIDADE DE MULTAS.
A multa estabelecida no art. 107, IV, alínea e, do Decreto-Lei no 37, de 1966, é aplicável para cada informação de desconsolidação exigida, independente da quantidade de Conhecimentos Agregados (HAWB) vinculados ao Conhecimento Genérico (MAWB).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades inflingidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.731515/2012-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.591 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONSTANTE NO
AUTO DE INFRAÇÃO.
Presente os requisitos fundamentais do Auto de Infração expostos no art. 10 do
Decreto no 70.235/72, não sendo o ato ou termo lavrado por pessoa
incompetente ou o despacho/decisão proferido por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa, não há nulidade do Auto de Infração.
MULTA.
DEIXAR
DE
PRESTAR
INFORMAÇÃO
NO
PRAZO
ESTABELECIDO. DESCONSOLIDAÇÃO. MULTA POR INFORMAÇÃO
NÃO PRESTADA. MULTIPLICIDADE DE MULTAS.
A multa estabelecida no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966,
é aplicável para cada informação de desconsolidação exigida, independente da
quantidade
de
Conhecimentos
Agregados
(HAWB)
vinculados
ao
Conhecimento Genérico (MAWB).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades inflingidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para limitar as multas à quantidade de Conhecimentos
Genéricos desconsolidados, nos termos do voto do relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.731515/2012-02
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.591 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.731515/2012-02

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz,
Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).

Relatório
Traz-se a exame Auto de Infração de multa prevista no art. 107, IV, “e” do
Decreto-Lei no 37, de 1966, por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Conforme se extrai do Relatório Fiscal, a empresa agente de carga deixou de
prestar as informações no prazo previsto no art. 8o da Instrução Normativa SRF no 102/1994 em
relação a desconsolidação de carga procedente do exterior e de trânsito aduaneiro.
O Auditor-Fiscal destaca que, nos termos do art. 8o, I da Instrução Normativa SRF
no 248/2002, em relação às cargas em Trânsito Aduaneiro, constava como consignatária da carga
no Conhecimento Eletrônico a empresa CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL
LTDA (denominada à época de Eagle Internacional Log do Brasil LTDA).
Ainda, quanto às cargas provenientes do exterior, o agente de carga não informou
a desconsolidação no prazo previsto.
Ao todo, foram lavradas 23 (vinte e três) multas relativas aos HAWB
especificados em relatório, totalizando um lançamento de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil
reais).
Ciente da exigência fiscal, o contribuinte apresentou Impugnação à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento – RJ que, por unanimidade, entendeu pela sua parcial
procedência, reduzindo parcialmente a multa exigida em função da aplicação da Retroatividade
Benigna da Instrução Normativa RFB no 1.479/2014, que ampliou o prazo para prestação das
informações, conforme ementa que segue:
“Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.591 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.731515/2012-02

DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. INFRAÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Uma vez que, antes da decisão processual, ato posterior que descacterize a infração, por
ampliação de prazo de informação de desconsolidação de carga, toma incabível a
manutenção de penalidade sob o procedimento efetuado sob o prazo anterior.
PENALIDADES. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. SUJEITO PASSIVO.
Sujeita-se a penalidade administrativa o agente consignatário de carga, por ser
igualmente responsável junto ao MANTRA, visto que o agente de carga presenta o
importador, sendo responsável pela contratação do transporte da mercadoria, ou ainda,
pela consolidação e/ou desconsolidação de cargas e serviços afetos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Inconformado com a decisão de primeiro grau, apresentou recurso dirigido ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese:
a) Vício formal no Auto de Infração: Ausência de individualização das condutas
e falta de clareza na descrição dos fatos que ensejaram a multa;
b) A conduta da recorrente não caracteriza o tipo legal da imposição da multa,
visto que não deixou de prestar a informação;
c) A inclusão das informações no sistema MANTRA é realizada exclusivamente
pela empresa aérea, devendo ser ela a responsabilizada pelas multas;
d) Desproporcionalidade do valor da multa e ausência de dano ao erário;
e) Multiplicidade de multas pela mesma conduta, devendo ser aplicado o
entendimento da Solução de Consulta Cosit no 8/2008;
f) Aplicação do instituto da Denúncia Espontânea;
Por fim, solicita o provimento do recurso para que seja anulado o Auto de
Infração.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Como já exposto em Relatório, trata-se de multa por descumprimento de
obrigação acessória fundamentada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966:
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.591 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.731515/2012-02

“Aplicam-se as seguintes multas:
[...]
IV – de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e”
O contribuinte, agente de carga, foi autuado pelo descumprimento do prazo
previsto no art. 8o da Instrução Normativa no 102, de 1994:
“Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito
aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o registro
de chegada do veículo transportador.
Art. 8o As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas após o
registro de chegada do veículo transportador. (Redação dada pela Instrução Normativa
RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)”
Relacionando os textos normativos transcritos, verifica-se as informações da
desconsolidação da carga, procedentes do exterior ou de trânsito aduaneiro, foram prestadas mais
de duas horas após o registro da chegada do veículo transportador.
O colegiado a quo, em aplicação do Princípio da Retroatividade Benigna, excluiu
do lançamento multas relativas a informações que entendeu prestadas após as duas horas, porém
antes das três horas previstas na legislação superveniente, reduzindo o montante do Auto de
Infração, mantendo os demais lançamentos efetuados.
Para melhor entendimento, elaborou-se Planilha resumo com as informações dos
lançamentos constantes no Auto de Infração:
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.591 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.731515/2012-02

*As informações tachadas referem-se aos lançamentos exonerados pela Delegacia de Julgamento – RJ.
Das 23 (vinte e três) multas lançadas pelo Auditor-Fiscal, permanecem em litígio
20 (vinte) multas, totalizando crédito tributário de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Exposta a legislação e fatos, analisam-se os argumentos trazidos pela recorrente.
a) Preliminar: Vício do Auto de Infração:
O recurso se utiliza do texto do art. 9o do Decreto no 70.235/721 para defender a
nulidade do lançamento, argumentando que o Auto de Infração, em desobediência à previsão
normativa, foi formalizado em relação a várias condutas.
Defende ainda a nulidade do lançamento em virtude da falta de clareza na
descrição dos fatos que ensejaram a exigência.
Não há nulidade.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao analisar alegações de nulidade
de ato administrativo, mais especificamente de Auto de Infração, acostumou-se a expor a
literalidade dos artigos 59 e 10 do Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”

1 "Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação da penalidade isolada serão formalizados em autos de
infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito."
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.591 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.731515/2012-02

“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I – a qualificação do autuado;
II – o local, a data e a hora da lavratura;
III – a descrição do fato;
IV – a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V – a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI – a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número da
matrícula.”
Não se levantando questionamento quanto à competência da autoridade, resta
verificar possibilidade de eventual preterição ao direito de defesa, que poderia ocorrer inclusive
em virtude do descumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 10 supra.
Em consulta ao texto do Auto de Infração (fl. 2-20), observa-se que os requisitos
foram cumpridos, inclusive é bem clara a descrição dos fatos que ensejaram o lançamento,
quando o Auditor-Fiscal, apresentando os dados relativos aos transportes, elencou número das
Declarações, Conhecimentos Genéricos, Conhecimentos Agregados, bem como o horário de
registro da chegada do veículo transportador e o momento do registro das informações relativas à
desconsolidação da carga proveniente do exterior ou de trânsito aduaneiro.
Quanto a alegação de nulidade em virtude da autuação de várias condutas em um
mesmo Auto de Infração, também não procede. Os lançamentos todos se referem ao mesmo
descumprimento de prestação de informações relativas à desconsolidação da carga, apesar da
conduta se repetir várias vezes em relação a fatos distintos.
A reunião de vários lançamentos em um único Auto de Infração, longe de
constituir causa de nulidade do ato administrativo, demonstra-se atitude do agente público
visando a economia processual e o pleno atendimento ao Princípio da Eficiência Administrativa
e, em momento algum, prejudica o direito de defesa do contribuinte, tanto que a petição ora
apresentada relaciona defesa em relação a todas as multas exigidas.
b) Inocorrência do fato típico:
O recurso expõe e grifa parte do texto do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no
37/66, especificamente para destacar que a norma visa punir somente o ato de “deixar de prestar
informação”. Assim, verificada a prestação da informação (ainda que intempestiva), não estaria o
contribuinte praticando o fato tipificado na norma ensejador do lançamento fiscal.
Sem maiores delongas, a literalidade da alínea “e” do dispositivo por si só é
suficiente para desconstituir o argumento da defesa.
Ora, o fato tipificado na norma é “deixar de prestar informação [...] na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal”, portanto, não basta apenas realizar o
registro das informações no sistema, ele deve ser tempestivo e atender a forma exigida pela
Receita Federal do Brasil, nos termos da Instrução Normativa no 102, de 1994 e suas alterações.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.591 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.731515/2012-02

Como se constata no Auto de Infração e na Planilha resumo acima exposta, os
registros das informações da desconsolidação da carga proveniente do exterior e de trânsito
aduaneiro foram apresentados em desacordo com o prazo estabelecido pela Receita Federal do
Brasil, portanto, improcedente os argumentos levantados.
c) A prestação das informações no MANTRA exclusivamente pelas
empresas de transporte aéreo:
A recorrente defende que as informações são incluídas no sistema exclusivamente
pela empresa de transporte aéreo, portanto, deveriam as multas ser lançadas contra as
transportadoras, não contra a empresa responsável pela desconsolidação da carga.
Inicialmente, cumpre transcrever parte da Instrução Normativa SRF no 102, de
1994:

“Art. 2o São usuários do MANTRA:
I – a SRF, através dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional – AFTN, Técnicos do
Tesouro Nacional – TTN, Supervisores e Chefes;
I – a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
II – transportadores, desconsolidadores de carga, depositários, administradores de
aeroportos e empresas operadoras de remessas expressas, através de seus representantes
legais credenciados pela Secretaria da Receita Federal – SRF; e
III – outros, no interesse da SRF, a serem por ela definidos.
§1o Os usuários a que se refere o inciso II, para atuarem no MANTRA, deverão
providenciar sua habilitação nos termos estabelecidos pela Instrução Normativa SRF no
135, de 16 de dezembro de 1992.
[...]
INFORMAÇÕES SOBRE CARGA
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
[...]
Art. 5o A carga procedente de trânsito aduaneiro será informada, no MANTRA,
pelo transportador, beneficiário ou desconsolidador de carga, mediante registro:
[...]
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito
aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o
registro de chegada do veículo transportador.
Art. 8o As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão presados pelo desconsolidador de carga até três horas após o
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.591 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.731515/2012-02

registro de chegada do veículo transportador. (Redação dada pela Instrução Normativa
RFB no 1479, de 07 de julho de 2014).”
A legislação cuidou de estabelecer a obrigação de prestar as informações da
desconsolidação da carga proveniente do exterior ou de trânsito aduaneiro ao desconsolidador de
carga, atividade específica da recorrente.
Vale destacar que foram anexados aos autos os extratos do sistema MANTRA e
os Conhecimentos de Carga, neles se observa a informação da recorrente como consignatária da
carga importada, sendo ela a destinatária e responsável por sua desconsolidação.
Nesse sentido, o Decreto-Lei no 37/66 e o Regulamento Aduaneiro trouxeram
previsão expressa da obrigação também do agente de carga quanto as operações que execute e as
respectivas cargas, visto tratar-se de pessoa que, em nome do importador ou do exportador,
contrata o transporte da mercadoria, consolida ou desconsolida carga e presta serviços conexos:
“Decreto-Lei no 37/66
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada se veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
deve prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas.”
Como se percebe, a importação de mercadorias passa por diversas fases, devendo
cada um dos intervenientes participar de acordo com a atividade que executa, prestando as
informações de sua responsabilidade. Portanto, sendo as informações de desconsolidação de
responsabilidade do agente de carga, não pode ele se eximir alegando a obrigação (também) do
transportador de prestar informações.
Diferente do alegado, a legislação estabelece expressamente a responsabilidade do
agente de cargas quanto as informações relacionadas à desconsolidação, inclusive, em consultas
realizadas na internet, percebe-se a existência de Atos Declaratórios Executivos da Coordenação
Geral de Administração Aduaneira (ADE Coana no 21/2003 e ADE Coana no 1/2005) prevendo a
existência de perfil no Sistema Mantra próprio para os agentes desconsolidadores de carga
(MAN-AGENTE).
Dessa forma, não procedem as alegações da recorrente, vista a expressa previsão
legal de sua responsabilidade pelas informações.
d) Multiplicidade de multas pela mesma conduta:
A recorrente defende que parte das multas foram aplicadas em relação aos
mesmos fatos geradores.
Segundo traz em seu recurso, utilizando em analogia o transporte marítimo de
cargas, a Cosit, através da Solução de Consulta no 8, de 14 de fevereiro de 2008, definiu que a
multa aplicada ao transportador deverá ser única (por navio no caso marítimo).
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.591 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.731515/2012-02

A aplicação da Solução de Consulta no 8/2008 tem gerado diversas discussões em
âmbito administrativo, com decisões favoráveis ao contribuinte2, estabelecendo o máximo de
uma multa por viagem realizada e outras decisões entendendo por sua inaplicabilidade às
importações, posto que possui características específicas não levantadas na SCI no 8/2008, que se
refere a exportação marítima.
Nessa divergência, me alinho ao posicionamento contrário à aplicação da SCI no
8/2008 aos casos de importação (inclusive aérea). Entendo que cada situação deve ser analisada
de acordo com os fatos e legislação específica da matéria, delimitando, caso a caso, a obrigação
exigida e conduta punível.
Neste tema, apesar de discordar da fundamentação da recorrente, entendo que não
se pode simplesmente multiplicar as multas pela quantidade de Conhecimentos Filhotes
(HAWB) existentes na importação ou no trânsito aduaneiro, porém, necessário fazer maiores
esclarecimentos.
De início, deve-se entender qual a obrigação exigida pelo Fisco que, descumprida,
ocasionaria a cobrança da multa estabelecida no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66.
A Instrução Normativa SRF no 102, de 1994, definiu que deveriam ser prestadas
“as informações sobre carga consolidada” procedente do exterior ou de trânsito aduaneiro.
Diferente da IN RFB no 800/2007 (transporte marítimo), que definiu especificamente quais
seriam as informações a serem prestadas na desconsolidação da carga, a IN relativa ao transporte
aéreo, não diferenciou as informações específicas a serem prestadas pelos desconsolidadores, se
limitando a detalhar, em seu art. 4o, quais seriam as informações relativas à carga.
Essencial destacar que o fato gerador da multa por descumprimento de obrigação
acessória é o “não prestar a informação tempestivamente”, e não “solicitar a inclusão de
informação fora do prazo” 3. Portanto, não se pode automaticamente vincular a quantidade de
multas lavradas com a quantidade de solicitações inseridas no sistema. O ponto central da
discussão é se as informações a serem prestadas corresponderiam a cada Conhecimento Filhote,
ou ao grupo de Conhecimentos Filhotes (compostos em um Conhecimento Genérico) a serem
desconsolidados.

2 Acórdão no 3102-001.988 (e outras Decisões em primeira instância informadas pela recorrente).
3 A Solução de Consulta Interna Cosit no 2/2016, apesar de voltada para o transporte marítimo, ratificou o
entendimento da COANA como abaixo se transcreve:
"Solução de Consulta Interna Cosit no 2/2016:
Outra situação que a presente Consulta objetiva interpretar, e que até o presente momento é entendido de diferentes
formas pelas unidades da RFB, é a forma de se aplicar a penalidade. Atualmente, alguns autos de infração são
lavrados com o valor de R$5.000,00 para cada inclusão de informação fora do prazo, seja ela um CE, uma
vinculação de manifesto a escala ou até mesmo uma NCM em um determinado CE já informado. Outras unidades
interpretam que a multa de R$5.000,00 é cabível por solicitação feita, tendo ela apenas uma nova informação ou
várias.
No entendimento da Coana, a penalidade de multa deverá ser aplicada por informação que tenha deixado de ser
apresentada na forma e no prazo, definindo em seguida o conceito de informação para cada um dos sujeitos
passivos, para efeitos de aplicação da multa. Argumenta-se que o texto do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37,
de 1966, alíneas "e" e "f, estabelece que "aplicam-se ainda as seguintes multas, de R$5.000,00, por deixar de prestar
informação (...)". O fato gerador da multa é o não prestar a informação na forma e no prazo, e não solicitar inclusão
de informação fora do prazo. A diferença é tênue, mas parece bastante suficiente para estabelecer que a multa é
cabível por informação não prestada na forma e no prazo, e não por solicitação de inclusão de informação fora do
prazo."
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.591 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.731515/2012-02

Pois bem, nesse ponto, entendo que o próprio texto normativo previu que a
informação seria relativa “à carga consolidada” (posteriormente, em 2014, alterada para
“informações sobre desconsolidação).
Seja pelo texto original da IN SRF no 102/94, seja pela alteração realizada em
2014, fica clara a tipificação da obrigação de prestar o conjunto das informações relativas à
desconsolidação da carga, seja ela resultado de um, ou de vários Conhecimentos Filhotes.
Punir o contribuinte no valor de R$ 5.000,00 multiplicado pela quantidade de
HAWB demonstra-se abusivo, já que todos os Conhecimentos House pertencem a um único ato
de desconsolidar, portanto, vinculados a um único Conhecimento Master (MAWB). Entender em
sentido contrário vai de encontro ao ordenamento jurídico vigente, penalizando a mesma conduta
repetidas vezes, afinal, não tendo a norma delimitado a multa “por Conhecimento House”, não
há fundamento para aplicação de diversas multas repetidas, assim como não haveria fundamento
para aplicação da multa “por volume importado”, por exemplo.
Dessa forma, devem ser canceladas as múltiplas exigências realizadas em relação
a uma mesma desconsolidação, limitando-se as multas à quantidade de Conhecimentos
Genéricos desconsolidados, independente de quantos Conhecimentos Filhotes existam a ele
vinculados, na forma do quadro abaixo:

e) Desproporcionalidade da multa e dano ao erário:
Em que pese o valor jurídico dos argumentos expostos pela recorrente, também
não merece prosperar o recurso neste ponto.
A vinculação do agente público, inclusive Conselheiros do CARF, ao Princípio da
Legalidade, não permite a decisão em sentido contrário à lei vigente.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.591 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.731515/2012-02

Para que possa ser adotada decisão pelo cancelamento da multa, deveria a
recorrente demonstrar motivo pelo qual não se enquadra no fato gerador da norma punitiva, não
sendo possível a este Conselho, a pretexto de analisar o caso concreto, atacar o conteúdo da
própria norma.
Como se sabe, no Ordenamento Jurídico brasileiro, o controle de legalidade e
constitucionalidade dos atos normativos é próprio do poder judiciário, não cabendo ao CARF
desconsiderar a aplicação do Decreto-Lei no 37/66 em virtude de eventual descumprimento do
Princípio da Razoabilidade/Proporcionalidade, de origem constitucional.
É nesse sentido que se aplica a Súmula CARF no 2, ao prever a incompetência
deste Tribunal Administrativo para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Vale destacar ainda que a inexistência dano ao erário também não se constitui em
argumento válido para cancelamento da multa, visto que o Decreto-Lei no 37/66 previu
expressamente que a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou dos
efeitos do ato praticado, conforme art. 94 abaixo transcrito:
“Art. 94 – Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a complementá-los.
§1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.”
Também é pacífica a jurisprudência do CARF nesse sentido, como expressa o
Acórdão no 3002-000.522, de relatoria da i. Conselheira Larissa Nunes Girard:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 05/02/2007
MULTA. VIOLAÇÃO DO LACRE. OCORRÊNCIA.
Cabe a aplicação de multa ao responsável pelo trânsito aduaneiro quando constatada a
violação de dispositivo de segurança.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
CARÁTER
OBJETIVO.
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida no
Decreto-Lei no 37/1966, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-los. Não cabe a alegação de excesso de formalismo
para afastar julgamento que aplica o conceito legal.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.591 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.731515/2012-02

INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente bem como
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser afastada somente se
existir disposição expressa contrária a essa disposição legal. A mera alegação de
rompimento fortuito do lacre não tem o condão de afastar a responsabilidade do
transportador pela infração decorrente do exercício da atividade própria do veículo.”
f) Denúncia Espontânea:
A aplicação da denúncia espontânea em relação a obrigações aduaneiras, muito
discutida em litígios administrativos, fundamenta-se no art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 19664,
onde ocorreu a previsão da exclusão da penalidade quando acompanhada do pagamento do
imposto e acréscimos.
Após a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010 (Medida Provisória no 497, de
2010), que incluiu no texto do §2o do art. 102 a previsão da exclusão de penalidades de natureza
administrativa, muito se argumentou sobre a possibilidade da aplicação da denúncia espontânea
inclusive em relação às penalidades decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela RFB
para prestação de informações à administração aduaneira.
Em análise ao previsto no Decreto-Lei, percebe-se que a aplicação do instituto da
denúncia espontânea relativa a descumprimento de prazos para cumprimento de obrigações
acessórias acabaria por esvaziar por completo o conteúdo da norma punitiva. Afinal, a
apresentação de informação extemporânea, ainda que ausente procedimento fiscalizatório,
consiste justamente no fato previsto na norma como gerador da multa exigida.
Foi nesse sentido que o CARF, por meio da Súmula no 126, de observância
obrigatória para este Colegiado, tratou de pacificar o tema, prevendo a impossibilidade de
aplicação da denúncia espontânea em relação às penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal para prestação de informações à administração aduaneira, como abaixo de expõe:
“Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
Desnecessária então maior discussão relativa ao argumento levantado pelo
contribuinte, visto que, o conteúdo da Súmula é de observância obrigatória ao Conselho

4 Decreto-Lei no 37/66
Art. 102. A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do imposto e dos
acréscimos, excluirá a imposição da correspondente penalidade.
§1o 0 Não se considera espontânea a denúncia apresentada:
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
a) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito, praticado por servidor
competente, tendente a apurar a infração.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.591 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.731515/2012-02

Administrativo de Recursos Fiscais, não havendo possibilidade de decisão em sentido diverso,
portanto, improcedente o recurso quanto a aplicação da denúncia espontânea.
Por tudo exposto, VOTO por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital